Tribunal: STF
Processo: HC 167960
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-14
Data de publicação: 2019-05-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESAFORAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PLENITUDE DE DEFESA. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    II - A questão do desaforamento é matéria de ordem pública inserida no capítulo da ampla defesa. A nossa Carta Magna, ao reconhecer a instituição do júri, em seu art. 5°, XXXVIII, determina seja assegurada a plenitude de defesa. 



    III - Ao contrário do que decidido pelo Tribunal local, a legislação penal e processual penal não exigem o acompanhamento de provas concretas ou “a certeza da parcialidade que pode submeter os jurados, mas tão somente fundada dúvida quanto a tal ocorrência” (HC 109.023/SP, Rel. Min. Dias Toffoli).



    IV - In casu, entendo suficientes as alegações que justificam a modificação da competência territorial, especialmente porque essa conclusão não traz qualquer dano à acusação, o que não se poderia afirmar na hipótese a contrario sensu.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.